Tribunal: TJBA
Processo: 8018270-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018270-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KEYZA DO AMARAL MIRANDA

Advogado(s)
:
JAIANA BISPO DE ALENCAR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DE MORA REGULAR. IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com instituição financeira. A parte agravante alega nulidade da constituição em mora e requer a manutenção da posse do bem por ser essencial à sua atividade profissional de transporte escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: saber se a mora do devedor em contrato com garantia fiduciária pode ser regularmente constituída mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato; e saber se o bem móvel garantido fiduciariamente, mas utilizado como instrumento de trabalho, pode ser objeto de busca e apreensão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, firmou entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituição em mora, independentemente de prova de recebimento pelo próprio devedor.

4. No caso concreto, a notificação foi enviada e recebida no endereço indicado contratualmente, atendendo ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. Documentação acostada demonstra que o veículo objeto da demanda é essencial ao exercício da atividade profissional da agravante, configurando-se como bem impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC, inclusive no contexto de alienação fiduciária.

6. A proteção ao trabalho e à dignidade da pessoa humana autoriza o afastamento da medida de apreensão, em atenção aos princípios constitucionais e à função social do bem de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a restituição do veículo à agravante. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato é suficiente para constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária. 2. É impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, o veículo utilizado como instrumento de trabalho do devedor, mesmo quando objeto de garantia fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833, V; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.09.2023; STJ, REsp 2.173.633/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8018270-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
KEYZA DO AMARAL MIRANDA
e como apelada
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso e declarar prejudicado o agravo interno
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator